Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726059-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ELSIO CARLOS GAZONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a realização de prova pericial. O agravante relata que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN-f), no percentual de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) e estabeleceu a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo agravante à época. Narra que, junto à defesa apresentada nos autos do processo originário, anexou os documentos solicitados pelo agravado e suscitou matérias preliminares que foram rejeitadas na decisão agravada. Defende que o procedimento adequado para a liquidação provisória requerida é o procedimento comum. Explica que o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no Código de Processo Civil para se adequar às necessidades de liquidação de sentenças como as proferidas em ações civis públicas, nas quais os detentores do direito não são individualizados ou conhecidos. Afirma serem casos em que será necessário um procedimento de cognição mínima no qual poderão ser apuradas questões como a legitimidade da parte e questões específicas de cada cédula rural. Pondera que, na liquidação por arbitramento, é necessária tão somente a produção de prova pericial restrita ao que consta na sentença, quando o magistrado não tiver que se pronunciar acerca de fatos novos. Alega que, no presente caso, o próprio agravado requereu a apreciação de diversas questões, o que sustenta serem fatos novos que impõem a liquidação pelo procedimento comum. Acrescenta existirem questões que devem ser apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, segundo o qual o cumprimento de sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido de fase de liquidação pelo procedimento comum, a fim de serem comprovados fatos novos relacionados à titularidade do direito do poupador e valor devido. Conclui que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive as que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inc. II e 511, ambos do Código de Processo Civil. Defende que os cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Registra que a liquidação pelo procedimento comum viabilizará o conhecimento de matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando. Afirma que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter condenado solidariamente os requeridos (agravante, Banco Central do Brasil e União) e que as regras da solidariedade passiva permitam que o credor demande contra um dos devedores pela totalidade da dívida, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos. Alega que se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Acrescenta que, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, de modo que pode ser objeto de cobrança em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que afirma reforçar a necessidade de ingresso da União no feito. Defende que a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do Código de Processo Civil). Registra inexistir vedação legal para o credor promover o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso. Afirma que, após o chamamento ao processo da União e do Banco Central, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Narra que, na decisão agravada, inverteu-se o ônus da prova para que apresentasse a documentação relativa às operações rurais do agravado, pois se entendeu incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, além de ter sido determinada distribuição diversa do ônus probatório, na forma dos arts. 6o e 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Explica que a data dos fatos discutidos nessas ações objeto de liquidação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.4.1990. Defende não ser possível ao Código de Defesa do Consumidor disciplinar relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ressalta, quanto à determinação de exibição de documentos, que não houve qualquer condenação nesse sentido. Afirma ter sido determinado apenas que comunicasse aos correntistas detentores de financiamento rural acerca de seu direito à diferença dos valores indevidamente cobrados. Acrescenta que o afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, pois estes foram incorporados à cadeia de produção. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta entendimento jurisprudencial segundo o qual os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras durante o prazo prescricional da ação. Conclui que, ainda que haja distribuição diversa do ônus probatório, inexiste obrigação exibir os documentos em comento após o transcurso do prazo prescricional. Defende que deve ser imputada ao agravado a prova de seu direito, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada, nos termos das razões recursais. Preparo regular.[1] As partes foram intimadas para se manifestarem acerca de eventual incompetência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da possível escolha aleatória de foro para propositura da demanda. O agravado apresentou petição na qual defendeu a competência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, enquanto o agravante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89/00483-3, cuja contratação ocorreu em Costa Rica/MS, mesma localidade do seu domicílio.[2] A análise realizada em um juízo de cognição sumária indica a incompetência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover acerca do mencionado princípio e da sua dupla garantia: Em conclusão, o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[3] O princípio em comento exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. Observe-se que, embora desenvolvida uma teoria geral a respeito do estudo da repartição de competência jurisdicional, cabe à Constituição Federal e às leis definirem o juízo competente para decidir determinada questão, bem como o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. Aplicam-se ao caso as regras gerais de definição de competência territorial da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que descrevem a sua natureza jurídica relativa. A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu como regra nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O agravante possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código de Processo Civil. A existência de filial do agravante no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto.[4] O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravante. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. As peculiaridades do caso concreto, contudo, exigem análise mais aprofundada da matéria. A Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). O art. 5o, inc. LV, por sua vez, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Destaca-se o direito ao contraditório substancial, segundo o qual devem ser conferidas aos sujeitos processuais, além do direito de defesa formalmente previsto em lei, as possibilidades fáticas para que o exerçam de forma efetiva e influenciem ativamente a atividade jurisdicional. Os mencionados direitos, no entanto, não são absolutos e devem se adequar aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, com o objetivo de impedir que os sujeitos do processo exorbitem o regular exercício do direito de demandar e desvirtuem as finalidades econômica e social do direito subjetivo, em nítido abuso do direito de ação e de defesa. Heloísa Carpaneda sustenta, nesse sentido, que: A figura do abuso do direito põe em jogo o próprio conceito de direito subjetivo, associada ao exercício deste. Com efeito, a noção de abuso do direito está ligada à ideia de função e de relatividade dos direitos subjetivos, delimitados estes por princípios que hoje se encontram elevados ao nível constitucional. O fim – social ou econômico – de um certo direito subjetivo não é estanho à sua própria estrutura, mas elemento de sua própria natureza. Em síntese: é no interior do próprio direito que o abuso surge, manifestada sua disparidade com o sentido teleológico em que se funda o direito subjetivo. Exercitar legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, e segundo o qual irá se aferir a validade do ato de exercício.[5] O Código de Processo Civil, com o fim de se adequar ao modelo de processo delineado pela Constituição Federal, estabelece a necessidade de atuação dos sujeitos processuais com boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil), bem como o dever de cooperação para a efetiva prestação jurisdicional (art. 6o do Código de Processo Civil). O art. 8o do mesmo diploma normativo impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. É de se destacar o esforço do legislador para combater o abuso do direito com a previsão de multa e condenação em perdas e danos em caso de litigância de má-fé (arts. 79 e 81 do Código de Processo Civil) e de ato atentatório à dignidade da justiça nas execuções (art. 774 do Código de Processo Civil). A análise dos autos originários revela que o foro da Justiça do Distrito Federal escolhido é alheio ao domicílio do agravado e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o agravante com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, em que os exequentes residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Distrito Federal, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que o caso em nada se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38586310. [2] id 123689959, do processo originário. [3] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [4] Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1365244/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.2.2021, Diário da Justiça Eletrônico 2.3.2021; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 555.083/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.6.2019, Diário da Justiça Eletrônico 1.7.2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1603285, 07175546620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 3.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada. [5] MELLO, Heloísa Carpaneda Vieira de. A boa-fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 314.